Tribunal: TJDFT
Processo: 0701804-30.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701804-30.2023.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KENIO OLIVEIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por Kenio Oliveira da Silva contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca), nos autos da ação penal no 0701804-30.2023.8.07.00019, em curso perante o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas/DF (ID 47845311). A Defensoria Pública apresentou razões recursais, insurgindo-se contra a dosimetria da pena (ID 47845316). Por sua vez, o Ministério Público, em suas razões recursais (ID 47845318), manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. Remetam-se, pois, os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator